Tribunal: TJDFT
Processo: 0735343-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Ementa: CONFLITO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE ESTUPRO QUALIFICADO CONTRA ADOLESCENTE. FORA DO CONTEXTO DOMÉSTICO E FAMILIAR. COMPETÊNCIA DA VARA CRIMINAL COMUM (JUÍZO SUSCITADO).
I. CASO EM EXAME
Conflito negativo de jurisdição suscitado pela 1a Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras em face do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Águas Claras, nos autos do inquérito policial que apura crime de estupro qualificado cometido contra adolescente de 16 anos, fora do contexto de violência doméstica e familiar, sem notícia de oferta ou recebimento de denúncia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em determinar a competência para processar e julgar crime de estupro qualificado contra menor fora do contexto de violência doméstica e familiar, considerando a aplicação da Resolução no 01/2024 do TJDFT e a interpretação do art. 23 da Lei no 13.431/2017.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A Resolução no 01/2024 do TJDFT delimita a competência da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente aos crimes ocorridos no contexto de violência doméstica e familiar, remetendo os demais casos às Varas Criminais comuns.
O art. 23 da Lei no 13.431/2017 reconhece a competência subsidiária dos Juizados de Violência Doméstica na ausência de varas especializadas, mas faculta aos tribunais definir critérios objetivos para a competência das varas criminais.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (EAREsp no 2.099.532/RJ) estabelece que a competência preferencial das varas especializadas ou juizados de violência doméstica aplica-se a casos de violência nesse contexto.
O crime de estupro qualificado praticado fora do contexto doméstico deve ser processado pela vara criminal comum, conforme estabelecido pela Resolução no 01/2024 do TJDFT.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Conflito conhecido para DECLARAR COMPETENTE o Juízo da 1a Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras (juízo suscitante).
Tese de julgamento:
A competência para julgar crimes contra menores fora do contexto de violência doméstica e familiar pertence às varas criminais comuns, conforme Resolução no 01/2024 do TJDFT.
A delimitação da competência especializada prevista na Resolução no 01/2024 é legítima e não infringe o princípio da proteção integral.
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 96, I, "a"; Lei no 13.431/2017, art. 23; Resolução no 01/2024-TJDFT, art. 2o, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp no 2.099.532/RJ, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 26.10.2022; TJDFT, CJ no 0735903-49.2024.8.07.0000, rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos.